Tribunal: STF
Processo: ARE 1411689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISUM PROFERIDO, EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAORDINÁRIAS QUE DEVERÃO SER CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO-BASE.EXEGESE DO ART. 109 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 660/2007. SITUAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ESPECIALIDADE E DA VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ENTENDIMENTO FIRME DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE VIOLAÇÃO À LINDB. CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM SENTIDO DIVERSO DAQUELA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO, QUE NÃO PODE SER ENDOSSADA, POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISUM MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ANALISADA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS CITADOS. RECURSO SOB A ÉGIDE DO CPC15. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1° E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 37, XIV e XV; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 39, § 3º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação ao mérito, a temática debatida nos presentes autos não é nova nesta Corte de Justiça, a qual já foi amplamente analisada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5013181-71.2022.8.24.0000, de Relatoria do Exmo. Desembargador Pedro Manoel Abreu, julgado em 03.05.2022 e cuja fundamentação adota-se, como razão de decidir:



    "[...] A lide resume-se na interpretação do artigo 109 da Lei Complementar 660/2007, do Município de Blumenau, que está assim redigida:



    Art. 109. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho.



    A agravante entende que a hora normal de trabalho compreende a remuneração total do servidor.



    O magistrado, no entanto, declarou que a base de cálculo para o pagamento das horas extraordinárias, deve ser calculada apenas sobre as horas normais de trabalho (vencimento básico).



    A hermenêutica jurídica deve pautar-se num mínimo de razoabilidade e, pelo que se vê, o agravante pretende que benefícios que sequer possuem caráter perene sejam incorporados à acepção de "remuneração" para computar as verbas da hora extraordinária.



    A toda evidência, a interpretação literal do vocábulo remuneração para efeitos de cálculo do valor hora extra enseja o acúmulo de vantagens pecuniárias, incorrendo, assim, no efeito cascata vedado pelo art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal.



    Nessa senda, resta descabida a assertiva de que a totalidade mensal dos vencimentos do servidor deve compor a base da cálculo da hora extra.



    Além do mais, deve-se atentar que no caso em apreço, em obediência ao critério da especialidade das normas, prevalece o regramento insculpido no acima transcrito art. 109 da Lei Complementar 660/2007, que disciplina o plano de carreira dos servidores do Município de Blumenau, e que define o termo "hora normal" e não remuneração como pretende o recorrente.



    Destaque-se que a Constituição Federal, em seu art. 7º, IX, e XVI, utiliza o termo 'remuneração' com a conotação de pagamento e não no sentido divulgado pela doutrina de vencimento somado às demais vantagens percebidas pelo trabalhador.



    (...)



    Infere-se, portanto, que, embora a autora insista em dizer que o pagamento da hora extraordinária necessita ser pago sobre o valor integral de sua remuneração, o sistema normativo em que está inserida essa rubrica conduz à conclusão diversa, sendo acertada a decisão de primeiro grau que determinou que a base de cálculo para o pagamento das horas extraordinárias, deve ser calculada sobre as horas normais de trabalho (vencimento básico).



    Nestes termos, não sendo cabível a incidência das horas extraordinárias sobre a remuneração, forçoso concluir pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.[...]".



    Por fim, quanto a aventada violação à LINDB, melhor sorte não lhe socorre.



    Isto porque, conquanto o Município promovesse o pagamento das horas extradordinárias na esfera administrativa, tomando por base o valor do vencimento, mais o adicional por tempo de serviço, referida prática administrativa, encontrava-se em desconformidade com a legislação, de modo que não pode ser endossada pelo Poder Judiciário, especialmente porque a conduta adotada violava o princípio da legalidade, estampado na Constituição Federal (art. 37, caput).



    Outrossim, a irregularidade no proceder no Município de Blumenau resta evidente, notadamente, pela alteração do posicionamento anteriormente adotado, consoante refere o Memorando Circular n. 003/2021, expedido pela Secretaria Municipal de Administração (evento 1, DOC2).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente